Tribunal: TJMT
Processo: 0000859-50.2016.8.11.0009
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000859-50.2016.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), IVAR CARON - CPF: 352.642.841-72 (APELADO), RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO), MAURO SERGIO XAVIER CARRENHO - CPF: 183.608.829-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
0000859-50.2016.8.11.0009

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR
–
REJEIÇÃO – MÉRITO –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5o DA LEI no 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA –

INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE DO PUNHO ESQUERDO COM COMPROMETIMENTO DE TODA FUNÇÃO DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO E INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE DA FUNÇÃO DO QUADRIL – COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E O PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – SÚMULA 474 DO STJ – REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – COMPROVAÇÃO DOS GASTOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO DA LESÃO – REEMBOLSO NECESSÁRIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda que não haja comprovação de qualquer requerimento administrativo, a causa está suficientemente instruída e, tratando-se de matéria preponderantemente de direito, com todos os aspectos fáticos já suficientemente demonstrados, deve ser realizado o exame do mérito, em observância aos princípios da economia e da celeridade processual, bem como a duração razoável do processo e a primazia da decisão de mérito.

Comprovadas as exigências do artigo 5o da Lei no 6.197/74, quais sejam,
o acidente
– através de Boletim de Ocorrência lavrado pelas autoridades competentes –, e os
danos
dele decorrente – por meio de laudo pericial –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização.

Se a prova pericial foi realizada por profissional médico competente, demostrando a existência de invalidez permanente na perícia judicial, mostra-se devida a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT.

O
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 474.

Se ficou comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do tratamento para sua recuperação, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3o, inciso III, §§ 2o e 3o, da Lei no 6.194/74.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança

de Seguro Obrigatório – DPVAT
,

ajuizada por
IVAR CARON
,
que julgou
procedente
o pedido formulado na inicial, condenando a seguradora ao pagamento de
R$ 10.706,25 (dez mil, setecentos e seis reais e vinte e cinco centavos)
referente a indenização do seguro obrigatório de veículos – DPVAT, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do acidente, e despesas médicas hospitalares - DAMS no valor de
R$ 1.450,00 (mil quatrocentos e cinquenta reais),
com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir das datas dos efetivos desembolsos,
além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15. (ID 115019489).

Em suas razões recursais, a seguradora alega, preliminarmente, que a parte apelada não comprovou ter promovido a entrega dos documentos necessários à seguradora para a devida regulação administrativa do sinistro, o que caracteriza a falta do interesse de agir, condição indispensável à propositura da demanda.

No mérito, sustenta inexistir prova do nexo de causalidade entre o acidente narrado na inicial e as supostas lesões dele decorrentes, pois não restou comprovado que as lesões ocorridas tenham relação com um acidente envolvendo veículo automotor de via terrestre.

Afirma ser impossível se falar em indenização do seguro obrigatório DPVAT, uma vez que, conforme laudo oficial, a parte autora não apresenta qualquer tipo de invalidez permanente e não há provas de que a lesão do autor seja definitiva, requisito indispensável ao pagamento da indenização.

Caso não sejam acolhidas as teses acima, requer a seguradora, alternativamente, a adequação do
quantum
indenizatório vez que o valor constante da sentença fora calculado pelo d. magistrado
a quo
em desconformidade com a tabela da SUSEP, pois a tabela trazida pela Lei no 11.945/2009 tem previsão específica para perda completa da mobilidade de um dos punhos (25%) e mobilidade de um quadril (25%), possuindo percentual de cobertura diverso daquele consignado na sentença.

Assim, eventual condenação deve respeitar o limite de R$ 5.062,50, atendendo ao percentual de invalidez decorrente do acidente, bem como a legislação vigente e a súmula 474 do STJ, ou ainda, necessário reconhecer o equívoco no cálculo referente à lesão no Membro Superior Direito para pagamento do valor de R$7.087,50 + R$2.531,25 (referente à lesão no quadril), totalizando R$ 9.618,75.

Alternativamente, requer seja dado provimento ao presente recurso para reformar a sentença, ante ao erro de cálculo operado pelo MM. Juiz sentenciante, para que o valor da condenação seja reduzido para R$9.618,75.

Por fim, requer, seja afastada a condenação pelas despesas médicas hospitalares - DAMS, tendo em vista a ausência de nexo entre despesas apresentadas e o tratamento da lesão decorrente do acidente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 115019496).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora,
IVAR CARON,

ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, aduzindo que, em 28/11/2014, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos.

Em sua inicial (ID 115019496), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e ao pagamento da integralidade do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou
procedente
o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

PRELIMINAR – FALTA DO INTERESSE DE AGIR

Como relatado, a seguradora afirma, preliminarmente, que a parte apelada não comprovou ter promovido a entrega dos documentos necessários à seguradora para a devida regulação administrativa do sinistro o que caracteriza a falta do interesse de agir, condição indispensável à propositura da demanda.

Deveras, o interesse de agir consiste na utilidade/necessidade da intervenção jurisdicional como única maneira de resolver o conflito de interesse. Sem que o pedido de indenização tenha sido dirigido e apreciado e/ou negado pelas seguradoras, tem-se por desnecessária, ainda, a propositura da ação, pois as seguradoras não tem como adivinhar a ocorrência do sinistro e conceder benefícios de ofício sem que nenhuma provocação lhe tenha sido feita.

Inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

Isso porque, o prévio requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento das vias administrativas, em razão de ser o interesse de agir uma das condições da ação (STF,
RE 839314, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. em 10/10/2014, DJe 16/10/2014)
.

No caso, porém, ainda que não haja comprovação de qualquer requerimento administrativo, a causa está suficientemente instruída, uma vez que já foi apresentada a contestação (ID 115019480 – pg. 7/29), impugnação à contestação (ID. 115019481 – pg. 33 a ID. 115019482 – pg. 5) e realizada perícia médica, e, tratando-se de matéria preponderantemente de direito, com todos os aspectos fáticos já suficientemente demonstrados, deve ser realizado o exame do mérito.

Assim, em observância aos princípios da economia e da celeridade processual, bem como a duração razoável do processo e a primazia da decisão de mérito, estando a causa devidamente instruída e apta para o julgamento deve o magistrado examinar o mérito e resolver o conflito posto pelas partes, em observância a nova sistemática processual.

Ademais, o artigo 5o da Lei no 6.194/74 dispõe o seguinte:

“Art. 5o - o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do seguro.”

Então, para que a indenização se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver
“simples prova do acidente e do dano decorrente”
.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – PRETENSÃO RESISTIDA – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712)”. 2. “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257/STJ).”
(N.U 0001730-18.2015.8.11.0041, Ap 22022/2017, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, publicado no DJE 15/09/2017).
(g.n.).

Assim, tendo em vista que a sentença encontra-se em conformidade com o entendimento jurisprudencial,
rejeito a preliminar e mantenho inalterada a sentença neste ponto
.

MÉRITO

Quanto ao mérito, no tocante à alegada inexistência do
nexo causal
entre a lesão apresentada pela parte apelada e o acidente automobilístico narrado nos autos, em razão da suposta ausência de documentos aptos à comprovação da sua dinâmica, não assiste razão à seguradora.

Isso porque, o boletim de ocorrência tem o objetivo precípuo de demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão ou a morte do beneficiário, gozando de presunção de veracidade,
mas não compreende o único documento apto à comprovação do nexo causal.

Deveras, ainda que os documentos médicos apresentados sejam escassos e de difícil visualização,
a perícia determinada pelo juízo (ID. 115019481 – pg. 19/31 e ID. 115019482 - Pág. 30) corroborou as informações constantes da inicial, concluindo que a invalidez da parte apelada se deu em decorrência do acidente automobilístico noticiado no B.O. de ID. 115019479 - Pág. 8/12, elaborado pela autoridade policial competente, vejamos:

Desta forma, da análise dos documentos que instruíram os autos, verifica-se que estes são suficientes para comprovar de forma inequívoca a ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes.

Assim, constata-se que a sentença recorrida se encontra em conformidade com o que dispõe o artigo 5o da Lei 6.194/74, vejamos:

"Art.5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. (...)"

Acerca do tema, a doutrina nos ensina
“O Juiz é soberano na análise das provas produzidas nos autos. Deve decidir de acordo com seu convencimento. Cumpre ao magistrado dar as razões de seu convencimento, mas sempre vinculado à prova dos autos”.
(Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2015. Art. 371, pág. 992).

Sendo assim, restou comprovado nos autos que a parte apelada sofreu o acidente de trânsito tal como narrado nos autos e em decorrência dele teve
lesão permanente parcial incompleta no punho esquerdo, comprometendo toda a função do membro superior esquerdo e a ruptura na Sínfise Púbica comprometendo a função de quadril com limitação funcional de Membros Inferiores
, fazendo jus à indenização do seguro DPVAT, nos termos da Lei de Seguro DPVAT.

Nesse sentido é o entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o acidente por meio de documentos, bem como, a lesão que causou incapacidade parcial permanente, deve ser condenada a seguradora ao pagamento da indenização de acordo com o grau da lesão apurado em perícia.”

(N.U 0022095-93.2015.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVADO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS – BOLETIM DE ATENDIMENTO MÉDICO E HISTÓRICO CLÍNICO A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ALIADO AO LAUDO PERICIAL - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o NEXO de CAUSALIDADE entre o acidente e o dano do segurado, e comprovado por outros documentos idôneos a indenização securitária é devida.”

(N.U 1029153-62.2017.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INTERESSE DE AGIR – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – COMPROVADO - NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO. Resta evidenciado o interesse de agir, tendo em vista a comprovação do requerimento administrativo Comprovado o acidente por meio de documentos, bem como, a lesão que causou incapacidade parcial permanente, deve ser condenada a seguradora ao pagamento da indenização de acordo com o grau da lesão apurado em perícia.”
(N.U 1002657-04.2017.8.11.0006, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

Assim, comprovadas as exigências do artigo 5o, da Lei no 6.197/74, quais sejam,
o acidente
– através da documentação que instruiu a inicial –, e os
danos
dele decorrente – por meio de laudo pericial –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada.

Desta forma, comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e a invalidez da parte apelada,
mantenho inalterada a sentença neste tópico.

Do mesmo modo, a alegada inexistência de invalidez permanente a justificar a condenação da seguradora ao pagamento da verba indenizatória do seguro obrigatório DPVAT, não prospera.

Como se sabe, o seguro DPVAT previsto na Lei no 6.194/74 é devido em decorrência de “
danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre,
ou por sua carga
, a pessoas transportadas ou não
”, sendo imprescindível a demonstração da ocorrência do sinistro, o nexo de causalidade entre este e que o dano corresponda à invalidez permanente ou à morte.

Nessa perspectiva, além de demonstrado nos autos que a parte apelante foi vítima de acidente automobilístico consoante Boletim de Ocorrência, o laudo pericial comprovou a
existência de invalidez permanente decorrente do aludido acidente
, consoante se extrai das respostas aos quesitos, conforme do trecho abaixo transcrito (
ID. 115019481 – pg. 19/31 e ID. 115019482 - Pág. 30
):

“QUESITOS PARTE AUTORA

3 - Diga o senhor Perito se a existência do problema do Autor provem de algum acidente ou acontecimento semelhante.

Resposta: Sim. O autor encontra-se com sequelas de acidente automobilístico.

[...]

QUESITOS DO INSS:

12 - No caso da incapacidade, diga o Sr. Perito se a incapacidade é total ou parcial? Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as informações que a moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do(a) autor(a), levando-o(a) á incapacidade total ou parcial?

Resposta: A incapacidade é parcial para qualquer atividade que exija esforços de membro superior esquerdo e de esforços de membros inferiores. A profissão habitual exerce todos os esforços que ele não pode exercer.

[...]

QUESITOS DO JUÍZO

1 - A parte autora ê portadora de deficiência/moléstia/doença? De que tipo?

Resposta: Sim. Sequelas de fratura de punho esquerdo e de ruptura de sinfise pubiana.

2 - A parte autora é incapacitada para trabalhar?

Resposta: Sim.

3-

A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total? Explique. Resposta: Parcial. O autor não deverá exercer atividades que exijam a esforços de membro superior esquerdo e de membros inferiores.

4 - A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou temporária?

Resposta: Temporária.

5 - Havendo incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe?

Resposta: Desde o momento do acidente.

[...]

9 - A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laborai c u apenas para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação para extra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a atividades de reabilitação?

Resposta: A incapacidade é para toda atividade que exija esforços de membro superior esquerdo e de membros inferiores. Existe a probabilidade, de reabilitação para outra atividade.

10 - A parte autora é incapaz para a vida independente?

Resposta: Não.

11 - A deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações?

Resposta: Sim. Limitações de deambulação e de atividades de membro superior esquerdo.”

Assim, ainda que o d. perito tenha enquadrado em alguns quesitos a incapacidade como temporária, existindo a probabilidade de reabilitação, verifica-se que tais respostas foram dadas com base na perícia feita pelo INSS, haja vista o deferimento do pedido de prova emprestada, transladando-se cópia do laudo pericial de outro processo -

n° 3445-94.2015.811-0009 (Código 96274) Ação de Auxílio Doença c/c Pedido de Tutela Antecipada contra INSS.

Assim, comprovado nos autos a ocorrência do acidente automobilístico e as lesões em conformidade com a documentação médica que instruiu os autos, bem como
caracterizada a existência de invalidez permanente na perícia judicial
, mostra-se devida a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT.

DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

É de se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na
Súmula no 474
, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”

Neste particular,
a perícia médica complementar concluiu:

“A -

Considerando que de acordo com a tabela anexa a MP 451/08 há graduação específica para a invalidez no Punho Esquerdo e Sinfise Púbica?

R:
Perda percentual de 70% (setenta por cento).

B - Indique se as lesões acomete apenas o Punho ou todo o Membro Superior;

R:
Compromete toda a função do Membro Superior Esquerdo.

C - Indique se a ruptura na Sinfise Púbica acomete todo o Membro Inferior.

R: Sim.
Aproximadamente ficou sequela de 80% (oitenta por cento) da função de quadril com limitação funcional de Membros Inferiores.
Durante a recuperação e tratamento até o dia de hoje, trouxe alterações do trajeto urinário com infecções frequentes, protatites e orquites
”. (ID 115019482 - Pág. 30).

Há que se destacar que a tabela da Susep sofreu atualização em 2018, conforme se extrai do site da Susep, endereço eletrônico:
http://www.susep.gov.br/menuatendimento/seguro_pessoas_consumidor#ac_pessoais
.

Danos Corporais Totais

Percentual da Perda

Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores

100

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos os pés

Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior

Perda completa da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função vital ou autonômica

Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Repercussões em Partes de Membros Superiores e Inferiores

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores
e/ou de uma das mãos

70

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores;
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés

50

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar;

Perda completa da mobilidade de um quadril
, joelho ou tornozelo

25

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos da mão;
Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dos dedos do pé

10

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez completa) ou da visão de um olho

50

Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral

25

Perda integral (retirada cirúrgica) do baço

10

Assim, partindo-se o cálculo do
teto indenizatório
– R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei no 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.945/09), e efetuada a redução proporcional da indenização conforme a extensão do dano, a teor do apurado na perícia, tem-se:

-
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores

R$ 13.500,00 x
70%
(percentual de perda prevista na tabela para
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores)
x
70%
(perda de repercussão prevista na perícia) =
R$ 6.615,00.

-
Perda anatômica e/ou funcional completa da mobilidade do quadril
R$ 13.500,00 x
25%
(percentual de perda prevista na tabela para
Perda completa da mobilidade de um quadril)
x
80%
(perda de repercussão prevista na perícia) =
R$ 2.700,00.

Assim, chega-se ao montante indenizatório total, devido a título de cobertura do seguro obrigatório (DPVAT), qual seja,
R$ 9.315,00 (nove mil trezentos e quinze reais)
,

valor este diverso do previsto no r.
decisum.

Com efeito, há que se reformar a sentença neste ponto para adequar o
quantum
indenizatório ao percentual da tabela e o grau da invalidez verificada na perícia para cada um dos seguimentos corporais.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT
– IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR NÃO VERIFICADA – COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA – DEBILIDADES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
QUANTUM
– INCIDÊNCIA DA
TABELA
DA
SUSEP
E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Apesar de a ação de cobrança possuir idênticas partes e pedido com outra ação, também da mesma natureza, ajuizada previamente, com decisão de mérito já proferida e transitada em julgado, não se verifica a mesma causa de pedir, pois se tratam de acidentes de trânsito distintos, não caracterizando a coisa julgada. Estando presentes, nos autos documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório
DPVAT
. Estando em vigência da Lei no 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da
SUSEP
, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro
DPVAT
, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula no 474 do STJ).”
(N.U 0041558-84.2016.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, publicado no DJE 07/02/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DEBILIDADES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – QUANTUM – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Estando presentes, nos autos, documentos, tais como Boletim de Ocorrência, Histórico Clínico e Laudo Pericial, que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. Estando em vigência da Lei no 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula no 474 do STJ).”
(N.U 1012380-39.2017.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, publicado no DJE 21/08/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– PAGAMENTO PARCIAL PELA VIA ADMINISTRATIVA – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA REQUERENTE –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – DEDUÇÃO - NECESSIDADE – ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA
TABELA
DA
SUSEP
- OBRIGATORIEDADE - SENTENÇA REFORMADA - PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. É devida a dedução dos valores pagos pela via administrativa, para fins de quitação da cobertura do seguro obrigatório
DPVAT
.2. A aplicação da
TABELA
da
SUSEP
é necessária em todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei no 11.945/2009.”
(N.U 0057732-76.2013.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 26/07/2018).

Por fim, relativamente à indenização pelo reembolso do valor correspondente às despesas de assistência médica e suplementares, a Lei no 6.194/74 dispõe em seu artigo 3o, inciso III, §§ 2o e 3o os casos de reembolso médico. Confira:

“
Art. 3o -
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem
as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial,
e por

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares,
desde que devidamente comprovadas,
efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei no 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

§ 3o - As despesas de que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei no 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).
” (g.n.).

O artigo 5o, § 4o, da mencionada lei também dispõe:

“
Art. 5o
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente
, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 4
o

Havendo dúvida quanto ao nexo de causa e efeito entre o acidente e as lesões, em caso de despesas médicas suplementares
e invalidez permanente,
poderá ser acrescentado ao boletim de atendimento hospitalar relatório de internamento ou tratamento, se houver, fornecido pela rede hospitalar e previdenciária, mediante pedido verbal ou escrito, pelos interessados, em formulário próprio da entidade fornecedora.
” (Destaquei).

Assim, verifica-se que restou demonstrado o nexo de causalidade entre as despesas apresentadas e os graves danos decorrente do acidente automobilístico, ante a prova do acidente (BO – ID. 115019479 - Pág. 8/12) e as notas fiscais anexadas (ID. 115019479 - Pág. 16/2).

Diante de todo o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a sentença, a fim de fixar a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório à parte autora no valor de
R$ 9.315,00 (nove mil trezentos e quinze reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022